Tribunal: STF
Processo: AI 566996
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM FACE DA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO
REGIMENTAL INTERPOSTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL.
Questão
restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em
 recurso extraordinário.
De mais a mais, no caso, foi conferida
prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos
interesses do agravante, não se configurando o alegado cerceamento
de defesa.
Incide, ainda, o óbice da Súmula 282 do STF.
Agravo
desprovido.